Tribunal: TJMT
Processo: 1011019-09.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011019-09.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELSO LEANDRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 119.206.206-05 (RECORRENTE), RAFAEL FONTELES RITT - CPF: 021.155.545-23 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1011019-09.2025.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1011019-09.2025.8.11.0040

Embargante:

Unimed Seguros Saúde S.A.

Embargado:
Celso Leandro da Silva Júnior

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao fornecimento contínuo de insumos e medicamentos para tratamento de diabetes, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre condenação de natureza ilíquida e de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição existente no julgado.

4.

A condenação imposta possui natureza de obrigação de fazer de trato sucessivo, com duração indeterminada e dependente de prescrição médica.

5.

A impossibilidade de mensuração do proveito econômico inviabiliza a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da condenação.

6.

A hipótese configura proveito econômico inestimável, autorizando a fixação de honorários por equidade.

7.

A fixação equitativa deve observar a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelos patronos.

8.

A adequação do critério equitativo corrige a contradição existente no acórdão, sem alteração do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a oposição de embargos de declaração para sanar contradição na fixação de honorários advocatícios.

2.

Nas obrigações de trato sucessivo com proveito econômico inestimável, os honorários devem ser fixados por equidade.

3.

A fixação de honorários sobre valor da condenação é inadequada quando inexistir base econômica mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 85, parágrafo oitavo; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000334-45.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1011019-09.2025.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1011019-09.2025.8.11.0040

Embargante:

Unimed Seguros Saúde S.A.

Embargado:
Celso Leandro da Silva Júnior

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Unimed Seguros Saúde S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso-MT.

Sentença
(Id. 346781883)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou a recorrente a fornecer de forma contínua enquanto houver prescrição médica 3 canetas/mês de insulina Degludeca; 2 canetas/mês de insulina Fiasp; 2 sensores Freestyle Libre; 1 leitor Freestyle Libre; 1 aparelho de glicemia capilar (compra única); 100 fitas reagentes/mês; 1 caixa com 100 agulhas 4mm/mês.

Acórdão
(Id. 355770897): conheceu do recurso inominado interposto por
Unimed Seguros Saúde S.A.
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 357596374):

o embargante alega que existe contradição no acórdão, pois houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação; entretanto, não é possível como mensurar com exatidão o valor da condenação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1011019-09.2025.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1011019-09.2025.8.11.0040

Embargante:

Unimed Seguros Saúde S.A.

Embargado:
Celso Leandro da Silva Júnior

VOTO

Colendos Pares
;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Unimed Seguros Saúde S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou a embargante ao fornecimento contínuo de insulinas, sensores, leitor e demais insumos necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 do embargado.

A embargante alega existir contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o julgado determinou a condenação em honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, sem considerar que se trata de obrigação de fazer de trato sucessivo, cujo valor econômico é incerto e de difícil mensuração.

Argumenta que, diante da impossibilidade de se aferir com exatidão o valor da condenação, os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, com base no valor da causa, conforme artigo 85, § 2o, do mesmo diploma legal.

De fato, o acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Ocorre que a condenação imposta consiste em obrigação de fazer de trato sucessivo, consistente no fornecimento contínuo de medicamentos e insumos enquanto houver prescrição médica para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1.

A natureza da obrigação imposta revela a impossibilidade de se determinar, com precisão, o valor econômico da condenação. Não se sabe por quanto tempo perdurará a necessidade do tratamento prescrito, tampouco se pode prever com exatidão os custos mensais que poderão sofrer variações em razão de alterações nas prescrições médicas, ou nos preços dos medicamentos e insumos.

Essa incerteza quanto ao montante final da obrigação inviabiliza a adoção do critério percentual sobre o valor da condenação para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A base de cálculo estabelecida no acórdão embargado mostra-se, portanto, inadequada e de impossível aplicação prática, configurando verdadeira contradição no julgado que merece ser sanada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 8o, prevê expressamente que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados mediante apreciação equitativa do juiz, observados os parâmetros estabelecidos nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo.

A hipótese dos autos enquadra-se perfeitamente na previsão legal de proveito econômico inestimável. Embora a obrigação de fazer tenha indubitável conteúdo patrimonial, a impossibilidade de mensuração precisa do valor total da condenação, em razão de sua natureza continuada e indeterminada no tempo, impõe a adoção do critério equitativo para a fixação da verba honorária.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao negar provimento a recurso inominado interposto pelo DETRAN-MT e Estado de Mato Grosso, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em ação declaratória de anulação de decisão administrativa que cassou CNH definitiva do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, quando se trata de ação declaratória sem conteúdo econômico imediato e com valor da causa irrisório (R$ 1.518,00). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado incorreu em erro material ao estabelecer honorários advocatícios em "10% sobre o valor da condenação", pois trata-se de ação meramente declaratória, sem conteúdo econômico imediato, não havendo condenação em valor monetário. 4. A aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.518,00) resultaria em honorários de apenas R$ 151,80, quantia irrisória que não remunera adequadamente o trabalho do advogado, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado. 5. Nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 8o do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. É admissível a correção por embargos de declaração de erro material na fixação de honorários advocatícios quando o parâmetro utilizado (valor da condenação) é inadequado para ação declaratória. 2. Em ações declaratórias com valor da causa irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §§ 6o e 8o do CPC." (...) (N.U 1000334-45.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)”.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da matéria discutida, o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte embargada, o tempo de tramitação do processo e o grau de zelo profissional demonstrado, bem como observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem orientar a fixação equitativa da verba honorária, entendo adequado arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, para suprir a contradição identificada, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo os demais termos do acórdão.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026